Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-75.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002041-75.2020.8.14.0000
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: MOISÉS SERRÃO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO EXTERNO, DE VISITAS E DE SAÍDAS.
INOCORRÊNCIA
.
Medida que visa proteger a integridade não só do agravante como a dos demais detentos e não se configura violação de direitos, principalmente quando configurado seu caráter de transitoriedade em razão de situação emergencial.
Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento dos apenados e que o magistrado apenas adotou medidas, transitórias, de contenção à propagação do vírus dentro do Sistema Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
PROCESSO Nº 002041-75.2020.8.14.0000
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: MOISÉS SERRÃO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
MOISÉS SERRÃO DE OLIVEIRA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de prisão domiciliar apresentado pela Defensoria Pública.

De acordo com a impetrante, o agravante cumpre pena, em regime semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária de Belém, possuindo direito ao trabalho externo e, em razão do risco de contágio pela covid-19, ingressou com pedido de prisão domiciliar, conforme a Recomendação 62/CNJ e orientação do STF, contudo, seu pedido foi indeferido.

Alega que o Juízo da Vara de Execução Penal não vem cumprindo as medidas preventivas determinadas pelo CNJ/ Resolução 62 e que apesar de ser o agravante preso no semiaberto teve suspensas suas saídas temporárias, visitas de familiares e saídas para trabalho, estando, de certa forma, sob regime mais gravoso de cumprimento de pena.

Requereu a reforma da decisão a fim de que seja concedida ao apelante a prisão domiciliar, com fulcro no art. 117 da LEP e 317 do CPP.

Em contrarrazões (fls. 10/12), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Às fls. 17, verso, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça (fls. 50/11, v), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

É o relatório.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz
jus
à prisão domiciliar. Não lhe advém razão, adianto.

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP e por seu intermédio busca-se garantir, dentre outros, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
.
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Analisando os autos, observo,
a priori
, que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, conforme a Lei de Execuções Penais. Assim, apesar de em casos excepcionais, ter sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal, este não é o caso dos autos.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:
¿[...] EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. [...]
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)¿
¿[...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19) [...]¿

Da análise do caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar uma vez que a decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para resguardo dos apenados, tendo o magistrado determinado a adoção de medidas de prevenção, nos termos da Resolução 62/CNJ, que foram implementadas pela SEAP, como se denota pelo excerto da decisão a seguir colacionado,
verbis
:
¿... o momento que estamos vivendo justifica a antecipação da análise das progressões do regime semiaberto para o regime aberto é cumprido na modalidade de prisão domiciliar.
No mais, tendo em vista que as suspensão das visitas e do trabalho externo já foi determinada pela SEAP, DETERMINO, em ato contínuo, a compensação da suspensão das visitas e das saídas temporárias por meio de ligações telefônicas ao público mais vulnerável, no qual entendo estarem incluídos os presos idosos, os presos que possuírem comorbidades preexistentes, os internos/pacientes custodiados no Hospital Geral Penitenciário - HGP, bem como os demais apenados/pacientes que estejam em tratamento...
DETERMINO, EM CARÁTER CAUTELAR E EXCEPCIONAL, A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS a partir de hoje, 23/03/2020
, consignando que será editado novo calendário;
(...)
DETERMINO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A EMISSÃO DE CERTIDÃO pelas Casas Penais,
referentes aos dias e horários em que os trabalhadores deveriam ter se apresentado ao trabalho e, em razão da situação de calamidade mundial, foram impedidos de fazê-lo, a fim de que este Juízo possa
HOMOLOGAR A REMIÇÃO FICTA DA PENA, enquanto perdurar a restrição ao trabalho externo pelo Coronavírus.
(...)
DETERMINO,
como forma de compensação das referidas medidas, que sejam enviados esforços aos presos que não estejam cumprindo sanção disciplinar: banho de sol com duração superior a 2 (duas) horas; acesso a televisão; acesso a demais atividades de cunho cultural que passam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que tais atividades não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade dos sistema prisional...¿

Tem-se, portanto, que medidas de proteção estão sendo adotadas no sentido de proteger os internos, não sendo a suspensão de visitas, saídas temporárias e autorização para trabalho externo violação a seus direitos na medida em que tal suspensão visa tão somente a proteção pessoal de cada detento, bem como de todos estes, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.

3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.
4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se denota e seu bem lançado parecer, às fls. 50/51, verso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao agravo interposto, nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora